Tribunal: STF
Processo: HC 254005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maria Irlanda Nunes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.177.508/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a recorrente foi condenada, pelo Juízo singular, como incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, oportunidade em que, ex vi do art. 387, § 1º, do CPP, fora-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 190-207). 



    Na sequência, a Corte de origem negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ fls. 372-377). 



    Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defesa aponta negativa de vigência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 415). 



    Para tanto, assevera que não se verificam quaisquer condenações em prejuízo da recorrente, bem como não existem fatos concretos de que a agente participa de organização criminosa (e-STJ fl. 415).  



    Desta feita, como a atuação da recorrente se restringiu à (isolada) atuação na condição de "mula" (e-STJ fl. 415), cooptada pelo narcotráfico, pugna pela concessão da minorante do tráfico privilegiado em seu favor.” (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi conhecido. O agravo regimental não foi conhecido em razão da intempestividade.



    Nesta Corte, a DPU pretende a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Impetrado o presente desacompanhado de qualquer documento, a impetrante foi intimada para instrui-lo, o que fez no edoc 6.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o agravo regimental, no STJ, foi interposto quando já os autos haviam sido baixados ao TRF5, porquanto transitada em julgado a decisão monocrática. Assim, a DPU perdeu seu prazo para interposição do recurso, de modo que não se formou pronunciamento de mérito por órgão colegiado.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato monocrático:



    “Sobre a temática controvertida, circunscrita no indigitado menoscabo ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal regional, ao negar provimento ao apelo da sentenciada, exortou (e-STJ fls. 380-384, grifamos): 



    Apelação de Maria Irlanda Nunes da Silva Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo MPF contra a recorrente imputando-lhe a prática dos delitos previstos no do art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06. caput A acusada foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde embarcaria com destino a Paris/França. Na ocasião, MARIA IRLANDA, acompanhada de Kauan Araújo Rodrigues, foi abordada por um policial federal com cão farejador, oportunidade em que confessou a ingestão, por cada um deles, de 100 (cem) cápsulas de cocaína. Em virtude das fortes dores abdominais ocasionadas pela ingestão da droga, foram encaminhados ao Instituto Dr. José Frota (IJF) para que as cápsulas fossem expelidas. [...] Pois bem. [...] Na terceira fase da dosimetria, o magistrado corretamente deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). A figura do tráfico privilegiado tem o objetivo de dar tratamento diferenciado aos pequenos traficantes e às situações em que fica comprovado o tráfico ocasional. Ele permite que as penas aplicadas sejam reduzidas de um sexto a até dois terços. Para isso, a pessoa deve ser ré primária, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Segundo jurisprudência do STF, os requisitos são cumulativos e devem ser todos atendidos para viabilizar a redução da pena, mas a legislação não estabelece quantidade máxima de droga apreendida para aplicação desse instituto. No caso em exame, a acusada é primária e sem antecedentes comprovados, o que se comprovou por meio das certidões de antecedentes criminais. Contudo, o exame dos dados extraídos dos seus celulares (Laudo de Perícia Criminal (Informática) nº 1223/2023 - SETEC/SR/PF/CE referente à análise dos dados contidos nos celulares apreendidos em poder dos réus, complementado com o Relatório de Polícia Judiciária nº 38/2023-NA/DRE/SR/PF/CE), demonstra que a acusada não é traficante ocasional, mas habitual. Como bem apontou o juiz singular: Observa-se que os acusados não se qualificam como traficantes ocasionais, tendo, em verdade, se envolvido com o tráfico organizado de forma reiterada, mantendo interlocução constante e articulada com os membros estrangeiros do grupo (ROB - CLUSONE/ITALIA, TONY - São Paulo e NIK - BÉRGAMO/ITÁLIA), inclusive tendo ambos realizado mais de uma viagem internacional (em março de 2023 e em setembro de 2023) com a finalidade de levar drogas, [...] corroborado pelo exame dos dados extraídos dos seus celulares (Laudo de Perícia Criminal (Informática) nº 1223/2023 - SETEC/SR/PF/CE referente à análise dos dados contidos nos celulares apreendidos em poder dos réus, complementado com o Relatório de Polícia Judiciária nº 38/2023- NA/DRE/SR/PF/CE). [...] 



    Assim, não se qualificam com simples traficantes eventuais, mas sim qualificados, com suficiente adesão ao esquema criminoso organizado, tendo, inclusive, confessado que levaram anteriormente drogas para o exterior. Assim, as circunstâncias do caso concreto revelam que a acusada não pode ser tida como traficante eventual, pois praticou a traficância de modo reiterado, demonstrando, ainda, possuir relação estreita com a organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Em introito, é cediço por este Tribunal de Uniformização que, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos – objetivos e subjetivos – plasmados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, constitui "direito subjetivo" do sentenciado o arrefecimento do apenamento cominado, na terceira fase da dosimetria da pena, pelo patamar mínimo ou máximo de redução, a ser aquilatado pelo julgador, com arrimo na teoria das margens (discricionariedade regrada), máxime em consonância às especificidades do “caso concreto”.”



    Como se vê, os autos revelam que a paciente mantinha relação estável com o crime organizado, conforme dados extraídos de seu aparelho celular.



    Não há que se falar, portanto, em aplicação do redutor.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente